Tribunal: STF
Processo: RE 1242900
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PRELIMINARES – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO RECURSAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ PELOS FATOS DESCRITOS NO FEITO – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 7)
     Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 109, I, da mesma Carta, ao argumento de que a competência para julgamento da presente ação indenizatória seria da Justiça Federal.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
    (...)
    3. O alcance da expressão “supervisão pedagógica”, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais.
    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 
    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos.
    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas.
    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005.
          8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996.
    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores” (grifei).
    A partir dessa orientação, e tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, evidencia-se o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento.
    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 964.312-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.016.533-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.026.887-AgR/PR e RE 1.190.042/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 754.849-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 700.936-AgR-segundo/PR e RE 1.158.894/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 698.440-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 762.119-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 702.279-AgR/PR e RE 740.935-AgR/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator